Tribunal: TJMT
Processo: 1003906-95.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003906-95.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Alienação Fiduciária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELEONOR CRISTINA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 742.958.709-78 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA VIA E-MAIL – INVIABILIDADE – MORA NÃO COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inexiste no microssistema específico da alienação fiduciária de bens móveis, previsão legal que autorize a constituição em mora através de simples mensagem eletrônica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELEONOR CRISTINA OLIVEIRA FERREIRA
, com fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de n°
1045962-54.2022.8.11.0041
, ajuizada pela
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

A Agravante alega que a notificação extrajudicial enviada pela Agravada não a constituiu em mora, visto que foi expedida por meio de endereço eletrônico, modalidade inválida para o fim almejado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido ( ID 159929650).

Não há contraminuta, haja vista do decurso de prazo para a manifestação da Agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na espécie, a Agravada enviou a notificação extrajudicial para o endereço eletrônico da devedora.

Ocorre que, inexiste no microssistema específico da alienação fiduciária de bens móveis, previsão legal que autorize a constituição em mora através de simples mensagem eletrônica.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência deste tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – REQUISITO ESSENCIAL –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – MORA NÃO CONSTITUÍDA
– PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, conforme a Sumula 72 do Superior Tribunal de Justiça.
A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. Consoante entendimento do STJ, a remessa de mensagem eletrônica por meio de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1969, para a validade da comprovação da mora. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
(N.U 1026495-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Como se vê, a tese recursal da Agravante merece total acolhida.

Ante exposto
, DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão de base que deferiu a liminar de Busca e Apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023